Tribunal: STF
Processo: AI 852230
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Demanda de potência e de ultrapassagem. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Reexame. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.